Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CDC. APLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. VALOR OFERTADO PELA EMPRESA. APLICÁVEL. DANOS MORAIS. AUSENTES.

1. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa requerida comercializa, no mercado de consumo, serviço de internet e telefonia contratados pelo autor como destinatário final.

2. O artigo 23 da Resolução no 574/2011 da Anatel consigna que as prestadoras podem recusar a prestação de serviços em sua área de atuação caso não exista viabilidade técnica e rede no local. Deste modo, observa-se que o contrato analisado nos autos só se aperfeiçoa se houver condições técnicas e capacidades disponíveis em suas redes.

3. Restou incontroverso nos autos que o serviço contratado não foi prestado em razão de impossibilidade técnica no novo endereço do apelante, onde não há disponibilidade para o fornecimento de internet por fibra ótica, mas via rádio. 3.1. Restou incontroverso ainda que foi ofertado ao autor o serviço de internet via rádio, tendo, no entanto, aquele recusado a oferta. 3.2. A ré/apelada não falhou ao prestar o serviço, bem como não deixou de oferecer serviço de internet ao autor/apelante, não sendo possível lhe atribuir culpa exclusiva pela rescisão contratual.

4. Ausente a comprovação de desídia ou falha da apelada quanto à não instalação do serviço em questão, em face da impossibilidade física da residência do apelante para comportar a tecnologia inicialmente ofertada, e tendo ainda a apelada ofertado outra cobertura, a qual o autor recursou por espontânea vontade, resta clara a improcedência do pleito para configurar culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual.

5. Diante do reconhecimento da rescisão contratual pela resolução antecipada, tem-se que a empresa ré/apelada atua no exercício de seu direito ao cobrar a multa contratual decorrente de tal rescisão. 5.1. Aplicável ao caso o percentual do valor de multa ofertado pela própria ré/apelada e com pagamento consignado nos autos pelo autor/apelante. Recurso provido no ponto.

6. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de alegado descumprimento contratual, tem-se que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito capaz de ofender os direitos de personalidade. 6.1. No presente caso, verifica-se que sequer restou comprovado o descumprimento contratual ou qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, por parte da ré/apelada e que, ademais, fosse apta a caracterizar dano moral.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.